Tribunal: TCU
Processo: 028.367/2011-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Petição juntada pela responsável, no bojo de tomada de contas especial, por meio da qual requer o cancelamento daindisponibilidade de bens decretada pelo Acórdão 2.140/2011-Plenário.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 2140/2011-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. revogar a medida cautelar de indisponibilidade de bens a que se refere o subitem 9.5 do Acórdão 2140/2011-TCU-Plenário ; 9.2. determinar à Secretaria de Gestão de Processos que proceda à emissão de ofícios aos órgãos competentes para que seja providenciada a baixa das averbações eventualmente realizadas; e 9.3. dar ciência da presente deliberação aos responsáveis, ao Ibrasi, à Procuradoria da República no Estado do Amapá e ao Ministério do Turismo.